Tribunal: STF
Processo: HC 155871
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de pressupostos recursais.



    RECURSO – NATUREZA EXTRAORDINÁRIA – RAZÕES. As razões do recurso hão de abranger todos os fundamentos da decisão atacada.